Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (TEMA No 1074). INVENTÁRIO. PARTILHA. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE ITCMD. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPOSTOS RELATIVOS AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da necessidade de comprovação da satisfação de todas as obrigações tributárias referentes ao espólio antes da expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão relativa à necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis, ITCMD, como requisito para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação. 2.1. Ao julgar o REsp no 1.896.526-DF (Tema no 1074) foi fixada a seguinte tese: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
3. No caso em exame a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular está de acordo com a tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo indeferido, corretamente, os requerimentos de pagamento antecipado, pela Fazenda Pública do Distrito Federal, do parcelamento administrativo de tributos e de suspensão do processo até o pagamento integral do ITCMD.
4. Recurso conhecido e desprovido.